Tribunal: TJSP
Processo: 2126873-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Correção, de ofício, do resultado da tira de julgamento e da folha de rosto dos primeiros embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Reiteração, nos segundos embargos, de omissão, já sanada no julgamento do primeiro recurso. Ausência de vício no julgado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Correção, de ofício, do resultado da tira de julgamento e da folha de rosto dos primeiros embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Reiteração, nos segundos embargos, de omissão, já sanada no julgamento do primeiro recurso. Ausência de vício no julgado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS, com observação.